Tribunal: STF
Processo: ARE 715112
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “EMENTA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO JUDICIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - COISA JULGADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA - IMPOSSIBILIDADE.



    Em se tratando de execução por título judicial, não pode ser objeto da ação, o que não constou da sentença ou do acórdão que lastreia a demanda. 



    v.v. EMENTA: EMBARGOS DO DEVEDOR. URV. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. UTILIZAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO PARA O CÁLCULO DAS PARCELAS. 



    As perdas sofridas pelo servidor em decorrência da conversão da moeda em URV se deram em relação ao vencimento básico e às parcelas remuneratórias sobre ele calculadas, configurando excesso de execução a incidência do índice sobre valor superior.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a parte recorrente violação do artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal. Pleiteia a “reforma do v. acórdão recorrido para que seja deferida a limitação temporal às parcelas devidas, respeitando as datas de reestruturação das carreiras, com base no julgamento, feito pelo Supremo Tribunal Federal, da ADI 1797 (...)” 



    Decido.



    A irresignação merece prosperar, haja vista que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 561.836/RN-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, assentou que o direito ao percentual resultante da conversão equivocada da remuneração dos servidores públicos do Cruzeiro Real em URV deve sofrer a limitação temporal no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, garantida, entretanto, a irredutibilidade de vencimentos. O acórdão do referido julgado restou assim ementado:



    “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 



    2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 



    3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 



    4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 



    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 



    6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 



    7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 



    8) Inconstitucionalidade. 



    9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (DJe de 10/2/14)



    Do voto do Relator, destaca-se a seguinte passagem que bem elucida a questão dos autos:



    “(...)



    Ressoa destacar, por outro lado, que o aludido percentual não pode permanecer incorporado na remuneração do servidor após uma reestruturação remuneratória de sua carreira, sob pena de o agente público ficar indevidamente com o que há de melhor dos dois regimes: o regime anterior e o posterior à reestruturação. Assim, o termo ad quem da incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em processo de liquidação, é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira. Caso a supressão dos 11,98%, ou do índice devido em cada caso, realizada após a aludida reestruturação remuneratória acarrete uma diminuição dos vencimentos de um servidor específico, ele terá direito a uma parcela de vantagem a ser paga transitoriamente com o exclusivo propósito de evitar uma ofensa ao princípio da irredutibilidade, parcela que será absorvida com os futuros aumentos da categoria.”



    Essa orientação é plenamente aplicável ao caso dos autos, conforme já decidido por esta Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo e Processual Civil. 2. Conversão da moeda de URV para Real. Limitação temporal. Possibilidade. Precedente RE-RG 561.836 (Tema 5). 3. Processo em fase de execução. Ofensa à coisa julgada. Superveniência de novo regime jurídico. Perda da eficácia vinculante. Alteração dos pressupostos fáticos e jurídicos. Inexistência de ofensa à coisa julgada. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 789.533/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/15). 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. EXAME. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO AO PAGAMENTO DA UNIDADE DE REFERÊNCIA E PADRÃO – URP DE 26,05%, INCLUSIVE PARA O FUTURO, RECONHECIDO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PERDA DA EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO JUDICIAL, EM RAZÃO DA SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS QUE LHE DERAM SUPORTE. SUBMISSÃO À CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA DA COISA JULGADA. PRECEDENTES. 1. No julgamento do RE 596.663-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para o Acórdão Min. Teori Zavascki, DJe 26.11.2014, o Tribunal reconheceu que o provimento jurisdicional, ao pronunciar juízos de certeza sobre a existência, a inexistência ou o modo de ser das relações jurídicas, a sentença leva em consideração as circunstâncias de fato e de direito que se apresentam no momento da sua prolação. 2. Tratando-se de relação jurídica de trato continuado, a eficácia temporal da sentença permanece enquanto se mantiverem inalterados esses pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte (cláusula rebus sic stantibus ). 3. Inexiste ofensa à coisa julgada na decisão do Tribunal de Contas da União que determina a glosa de parcela incorporada aos proventos por decisão judicial, se, após o provimento, há alteração dos pressupostos fáticos e jurídicos que lhe deram suporte. 4. Ordem denegada” (MS nº 25.430/DF, Plenário, Relator para acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/5/16). 



    Nesse mesmo sentido: ARE nº 674.924/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 20/10/14; ARE nº 817.023/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19/6/17; e ARE nº 849.775/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/2/15.



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que seja observado o entendimento fixado no RE nº 561.836/RN no ponto em que anui com a possibilidade de limitação temporal da incorporação do índice em caso de reestruturação remuneratória da carreira.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente